Tribunal: TJSP
Processo: 0014175-77.2022.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Extinção da Punibilidade
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Extinção da punibilidade referente à multa, independentemente do pagamento, com fundamento no Tema 931 do STJ – Revisão de tese julgada em 28.02.2024, com v. acórdão publicado em 01.03.2024. Providência admissível somente após o cumprimento da sanção privativa de liberdade ou restritiva de direitos; e mediante alegação de insuficiência de recursos. Possibilidade,

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Extinção da punibilidade referente à multa, independentemente do pagamento, com fundamento no Tema 931 do STJ – Revisão de tese julgada em 28.02.2024, com v. acórdão publicado em 01.03.2024. Providência admissível somente após o cumprimento da sanção privativa de liberdade ou restritiva de direitos; e mediante alegação de insuficiência de recursos. Possibilidade, ainda, de prova em contrário, cujo ônus compete ao Ministério Público, ao qual devem ser oportunizadas a manifestação e a requisição de diligências pela via própria – Sentenciado que sequer foi citado/intimado para efetuar o pagamento ou alegar hipossuficiência econômica. Presunção de hipossuficiência em virtude da atuação da Defensoria Pública do Estado descabida. Atuação que decorre de sua própria função institucional, independentemente da capacidade econômica do assistido. Precedentes – Inaplicabilidade do Tema ao caso concreto – Agravo provido para cassar a extinção da punibilidade da pena de multa declarada pela r. decisão impugnada.